Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600395-74.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MILTON NASCIMENTO DA SILVA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MILTON NASCIMENTO DA SILVA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
15/06/2021
Número: 0600395-74.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 03/05/2021
Processo referência: 0600395-74.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600395-
74.2020.6.16.0199 que, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da
Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Milton Nascimento da
Silva, relativa à campanha eleitoral de 2020, e determinou o recolhimento do valor de R$ 1.000,00
(um mil reais ao Tesouro Nacional, com incidência de juros e correção monetária, desde o dia
14/10/2020 no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão, dispensada nova
intimação para cumprimento. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Milton Nascimento da Silva, que concorreu ao cargo de Vereador pelo
Partido Social Democrático - PSD, no município de São José dos Pinhais/PR, desaprovadas porque
o requerente não cumpriu requisito expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso,
doação estimável em dinheiro com a comprovação de que constitui produto do serviço do doador,
de modo a permitir que a movimentação financeira seja transparente e de acordo com as regras
legais. Com efeito, o art. 25, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe, necessariamente, que "os
bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir produto de
seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem integrar o seu
patrimônio". No caso, o bem imóvel cedido por Osvaldo Stefanovicz, no valor de R$ 1.000,00, para
a campanha eleitoral do candidato, corresponde a 16,78% do total das despesas de campanha no
importe de R$ 5.959,50, o que leva a rejeição das contas pela sua representatividade). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MILTON NASCIMENTO DA SILVA
VEREADOR (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
MILTON NASCIMENTO DA SILVA (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36038
316
09/06/2021 14:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.965

RECURSO ELEITORAL 0600395-74.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MILTON NASCIMENTO DA SILVA VEREADOR
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
RECORRENTE: MILTON NASCIMENTO DA SILVA
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DOAÇÃO ESTIMADA EM
DINHEIRO SEM COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM.
IRREGULARIDADE. VALOR E PERCENTUAL ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECOLHIMENTO DO VALOR
AO TESOURO NACIONAL. ART. 21, §§3º E 4º. APLICÁVEL
APENAS PARA DOAÇÕES FINANCEIRAS, NÃO PARA DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS
EM
DINHEIRO.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
AFASTADA.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. As cessões temporárias de bens estimáveis em dinheiro devem ser
comprovadas por instrumento de cessão e comprovante de propriedade
do bem cedido pelo doador (art. 58, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019)
2. Nos termos do art. 21, §§3º e 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
apenas as doações financeiras efetuadas em desacordo com o art. 21, é
que deverão ser recolhidas ao Tesouro Nacional. Como o presente caso
Num. 36038316 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:15:53
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816585510400000035148292
mero do documento: 21060816585510400000035148292

trata de doação estimável em dinheiro, não há se falar em recolhimento
do valor.
3. Recurso conhecido e provido em parte. Contas desaprovadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/06/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Milton Nascimento da Silva em
face da sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais,
que julgou desaprovadas as contas de campanha ao cargo de Vereador do município
de São José dos Pinhais, relativas às Eleições de 2020, determinando o recolhimento
do valor de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 32997816), sustenta o recorrente que as
contas foram desaprovadas, diante do descumprimento de requisito expressamente
previsto na legislação eleitoral, no caso, doação estimável em dinheiro, com a
comprovação de que constitui produto do serviço do doador. Todavia, no dia
27/04/2020, previamente à prolação da sentença, o recorrente juntou aos autos (id.
85677359) o contrato de cessão gratuita para fins eleitorais, que comprova a origem do
bem imóvel cedido ao candidato por Osvaldo Stefanovicz, com valor estimado de
R$1.000,00, demonstrando a ausência de qualquer irregularidade nas contas
prestadas e suprindo os apontamentos do parecer conclusivo. Afirma que, como não
existiu omissão de informação quanto à origem do produto doado, não há razão para a
desaprovação das contas do recorrente, tampouco para se exigir o recolhimento do
valor de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional. Por fim, requer o recebimento do presente
recurso, eis que tempestivo, e, no mérito, seu total provimento, para o fim de reformar a
sentença desonerando o recorrente do recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional e aprovando suas contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 34923366) opinou pelo conhecimento
e desprovimento do recurso eleitoral interposto, eis que a irregularidade compromete a
confiabilidade das contas, devendo manter a desaprovação.
Vieram os autos conclusos.
Num. 36038316 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:15:53
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816585510400000035148292
mero do documento: 21060816585510400000035148292

É o relatório.
Decido.

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

1. Da Importância da Prestação de Contas de Campanha

Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário
ressaltar a importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa à proteção de bens jurídicos como a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos
devem também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e a livre participação
cidadã, na tomada de rumos da Nação, que a Justiça Eleitoral encontra seu
fundamento, atuando também em sede de prestação de contas, com a função precípua
de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais,
seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato, para com todo o eleitorado brasileiro, e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito as normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
transparência
publicidade
Num. 36038316 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:15:53
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816585510400000035148292
mero do documento: 21060816585510400000035148292

fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
–
veracidade
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de
efetiva
campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

2. Análise das Contas

Uma vez que o presente Recurso Eleitoral se refere às contas de
campanha eleitoral do Prestador, candidato ao cargo de Vereador no Pleito de 2020,
sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº
23.607/2019 do c. Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
In casu
desaprovação da contas, sob o fundamento de que “(...) No caso do autos, entendo que
não pode a prestação de contas ser tida como regular e, assim, aprovada. De logo,
porque o requerente não cumpriu requisito expressamente previsto na legislação
eleitoral, no caso, doação estimável em dinheiro com a comprovação de que constitui
produto do serviço do doador, de modo a permitir que a movimentação financeira seja
transparente e de acordo com as regras legais. Com efeito, o art. 25, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, impõe, necessariamente, que “os bens e/ou serviços estimáveis
em dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir produto de seu próprio
serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem integrar o seu
patrimônio”. (...) No caso, o bem imóvel cedido por Osvaldo Stefanovicz, no valor de R$
1.000,00, para a campanha eleitoral do candidato, corresponde a 16,78% do total das
despesas de campanha no importe de R$ 5.959,50, o que leva a rejeição das contas
pela sua representatividade. Consequentemente, não sendo observada a legislação
eleitoral sobre a questão, resta impossibilitada a aferição da regularidade da aplicação
dos recursos obtidos, retirando a regularidade das contas apresentadas. Note-se, por
fim, que não se trata de mera irregularidade formal, mas de omissão de informação,
especialmente quanto à origem do produto doado, tratando-se, assim, de vício,
(ID 32997416).
substancial, que conduz à rejeição das contas do candidato.”
Passo à análise.

2.1 Do recebimento de doação estimável – bem imóvel – sem
comprovação
Num. 36038316 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:15:53
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816585510400000035148292
mero do documento: 21060816585510400000035148292

Em relação às doações estimáveis em dinheiro, a Resolução TSE nº
23.607/2019, dispõe que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro,
com a demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável
direto pela prestação de serviços;

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e,
no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem
ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua
realização e comprovadas por:
(...)
II -
cedido pelo
instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem
doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao
partido político;

Da análise dos artigos acima, denota-se que, por óbvio, os bens estimáveis
em dinheiro só podem ser doados quando integrarem o patrimônio do doador, devendo
ser apresentado o comprovante de propriedade do bem, em conjunto com o respectivo
instrumento de cessão.
No caso dos autos, o parecer técnico concluiu (ID 32996966) que não
houve a juntada aos autos da prova da cessão do bem imóvel declarada, no valor
estimado de R$ 1.000,00:

Não foi juntado prova adicional para comprovar que a cessão de bem imóvel, no valor de R$
1.000,00, cedido por Osvaldo Stefanovicz, para fins de campanha eleitoral.
Valor correspondente a 16,78% do total das despesas de campanha R$ 5.959,50. Os
bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas física devem integrar seu
patrimônio.
Num. 36038316 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:15:53
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816585510400000035148292
mero do documento: 21060816585510400000035148292

Embora o recorrente tenha apresentado o contrato de cessão de bem
imóvel na prestação de contas final (ID 32994866), bem como após a emissão do
parecer técnico e previamente à sentença (ID 32997366), deixou ele de comprovar que
o bem cedido é de propriedade do doador Osvaldo Stefanovicz.
Com efeito, ao invés de receber a doação em dinheiro e posteriormente
realizar o gasto eleitoral, oportunidade em que a origem do recurso e sua destinação
ficariam registradas na conta de campanha, o candidato optou por receber na forma de
doação estimada.
Assim, a falta de comprovação da propriedade do bem é indício de
realização de movimentação financeira que não transitou pela conta bancária,
comprometendo a regularidade das contas, já que impediu a efetiva fiscalização por
parte da Justiça Eleitoral, acerca da real origem dos recursos.
Além disso, a falta de comprovação da titularidade do bem torna
desconhecido o verdadeiro doador, sendo o recurso de origem não identificada.
Neste sentindo, é o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO
FEDERAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 - DOAÇÃO ESTIMADA EM DINHEIRO SEM COMPROVAÇÃO. OMISSÃO
DE DESPESA. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA OU ASSUMIDA -
IRREGULARIDADES GRAVES - DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1.A declaração de doações estimadas em dinheiro, relativas à cessão ou locação de
veículos, sem a apresentação dos termos de cessões ou documentos que comprovem as
propriedades dos veículos supostamente cedidos, viola o artigo 27 da Resolução TSE
nº23.553/17 que dispõe que Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por
pessoas físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades
econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.
1.1.A falta de comprovação da propriedade do bem, é indício de realização de despesa
com recursos que não transitaram previamente pela conta bancária, comprometendo a
regularidade das contas.
(
.
.
.
)
5.Contas julgadas desaprovadas.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0602589-33.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56344 de
30/09/2020, Relator(aqwe) CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 02/10/2020)

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. ELEIÇÕES
2018. IRREGULARIDADES FORMAIS SUPERADAS. CESSÃO DE VEÍCULO SEM
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. DESAPROVAÇÃO DA CONTAS.
Num. 36038316 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:15:53
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816585510400000035148292
mero do documento: 21060816585510400000035148292

(...)
2. O recebimento de doação estimada de bem sem a comprovação de que integra o
patrimônio do doador, viola regra disposta 22, II, da Resolução TSE 23.553 e no caso de
trinta doadores, pela gravidade da omissão, impõe a desaprovação das contas.
(...)
(PRESTACAO DE CONTAS n 0603404-30.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54573 de
17/12/2018, Relator GILBERTO FERREIRA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 17/12/2018)

Assim, como o valor envolvido na doação irregular não se mostra irrisório,
eis que corresponde a R$ 1.000,00 e representa 16,78% das despesas efetuadas, não
há se falar em aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
merecendo ser mantida a desaprovação das contas.
Quanto à determinação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, a
Resolução TSE nº 23.607/2019, determina que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
prestação de serviços;
(...)
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este
artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.

Note-se que, nos termos da legislação, apenas as doações financeiras
efetuadas em desacordo com o art. 21, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é que
deverão ser recolhidas ao Tesouro Nacional.
Logo, como o presente caso trata de doação estimável em dinheiro, não
doação financeira, não há se falar em recolhimento do valor, merecendo reforma a r.
sentença neste ponto.

Num. 36038316 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:15:53
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816585510400000035148292
mero do documento: 21060816585510400000035148292

3. Conclusão

Considerando o teor da irregularidade apontada pelo Parecer Técnico
coadunado com os documentos apresentados aos autos, entendo que as contas do
prestador devem ser desaprovadas, afastando-se a determinação de recolhimento de
valor ao Tesouro Nacional, eis que se tratada de doação estimável em dinheiro.

DISPOSITIVO
Do exposto, voto por

conhecer do Recurso Eleitoral e no mérito DAR
PARCIAL provimento, para manter a desaprovação das contas e afastar a
determinação para recolhimento do valor de R$1.000,00 ao Tesouro Nacional.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600395-74.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MILTON NASCIMENTO
DA SILVA VEREADOR - RECORRENTE: MILTON NASCIMENTO DA SILVA - Advogados dos
RECORRENTES: TAINARA PRADO LABER - PR0092625, MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR00 - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 02.06.2021.
Num. 36038316 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:15:53
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816585510400000035148292
mero do documento: 21060816585510400000035148292